Tribunal: TJDFT
Processo: 0716705-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716705-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 04 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO ROSARIO FERREIRA DOS SANTOS tendo por objeto a r. decisão (ID 16879538 - Pág. 175-176 ou ID 58446419 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do cumprimento de sentença no 0701673-24.2019.8.07.0010. Na origem, tramita ação de cobrança de débito condominial inadimplido ajuizada por SETOR TOTAL VILLE – CONDOMÍNIO 04 e que se encontra em fase de cumprimento de sentença. A agravante, figurando como executada, sofreu bloqueio via BACENJUD no valor de R$4.338,05 (ID 16879538 - Pág. 119 ou ID 53246395 - Pág. 1) em duas contas: R$4.312,63 referente a uma conta do BANCO DO BRASIL e R$25,42 de uma conta da CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ID 16879538 - Pág. 121 ou ID 54221023 - Pág. 1). Diante do bloqueio, a agravante-executada impugnou a penhora (ID 16879538 - Pág. 147-150 ou ID 57446808 - Pág. 1-4) requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores alegando que a verba seria alimentar. O pedido foi indeferido a partir dos seguintes fundamentos: “Cuida-se de impugnação à penhora efetivada no ID 53246395, apresentada pela executada no ID 57446808, ao argumento de que a conta em que foi realizado o bloqueio, apesar de se tratar de poupança, tem natureza de conta salário. Impugnação do exequente conforme ID 57997736. É o relatório do necessário. O art. 833 do CPC fixa as hipóteses de impenhorabilidade, com o fim de resguardar a dignidade da pessoa humana, impedindo que bens destinados à subsistência do devedor sejam destinados ao pagamento de suas dívidas, com prejuízo evidente ao seu sustento e de sua família. Todavia, no caso sob análise, a executada não comprovou que os referidos valores são impenhoráveis. Alegou se tratar de verbas oriunda de suas atividades laborais, mas não houve demonstração do exercício de suas atividades. Os documentos juntados não são suficientes à demonstração de que exerce trabalho informal e por ele é remunerada mensalmente. Já a declaração juntada posteriormente à impugnação, daria conta de suposto empréstimo realizado em favor da executada, mas igualmente não é documentação forte o suficiente para demonstrar que o empréstimo decorreria de liberalidade de terceiros para garantia de seu sustento e de sua família. A meu ver, inclusive, as movimentações bancárias existentes na mencionada conta da executada, de forma alguma, demonstram miserabilidade financeira que justificassem o "empréstimo" anunciado. Ao contrário, apontam para gastos comuns e denotam razoabilidade na capacidade financeira da executada: lojas de "moda praia", calçados, lanches, posto de gasolina, estabelecimentos de lazer. Note-se, inclusive, e de grande relevância, que foram realizados dois bloqueios em duas contas diversas - uma junto ao Banco do Brasil, no valor de R$4.312,63, e outro junto ao BRB, no valor de R$25,42. Dessarte, sem mais delongas, deve persistir a penhora sobre o valor bloqueado por meio do sistema BACENJUD, pelo que REJEITO a impugnação e mantenho na íntegra a penhora sobre o valor de R$4.338,05 (quatro trezentos e trinta e oito reais e cinco centavos). Preclusa esta decisão, expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado em favor da parte credora” (ID 16879538 - Pág. 175-176 ou ID 58446419 - Pág. 1-2). Inconformada, a executada recorre. Insiste na tese de que foi documentalmente comprovado que a penhora feita em sua conta recaiu sobre os seus rendimentos. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores bloqueados, pois a manutenção dos efeitos da r. decisão “...ofenderia, até mesmo, o direito à vida do agravante, constitucionalmente consagrado, uma vez que teria imensas dificuldades de manter seus gastos com saúde, moradia, transporte e alimentação” (ID 16879535 - Pág. 6). Pede ainda a gratuidade de justiça sem recolher o preparo. É o relatório. Passo a decidir. À agravante foi deferida a gratuidade de justiça pelo ilustre Juízo a quo. Mantenho o benefício para fins desse agravo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano. No caso, estão ausentes os requisitos a permitir a imediata antecipação dos efeitos da tutela, porque, como a própria decisão agravada declara, a probabilidade do direito da agravante não é evidente. Ademais, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o ilustre Juízo a quo somente expedirá alvará de levantamento da quantia após a preclusão da matéria. Confira-se: “Preclusa esta decisão, expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado em favor da parte credora” (ID 16879538 - Pág. 175-176 ou ID 58446419 - Pág. 1-2). Logo, se o mesmo Juízo impõe a preclusão da matéria para dar continuidade ao processo, não há risco. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Por fim, apenas para uma melhor reflexão da agravante/executada visando evitar um mal maior, ressalto que cuida-se de execução de dívidas de cotas de condomínio, portanto dívida real (propter rem) e, caso não seja paga, possível a penhora do respectivo imóvel e, por consequência, a ora recorrente poderá até perder o seu apartamento. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por precaução, oficie-se ao ilustre Juízo a quo comunicando a presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator